Tribunal: TJSP
Processo: 1007744-15.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1007744-15.2019.8.26.0438/50000, da
Comarca de Penápolis, em que é embargante DAVANZZO
E MORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. e é embargado EVERTON VIEIRA BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

V.
U.
,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1007744-15.2019.8.26.0438/50000 - Cr 131220e
2
Voto no 44.159
Embargos de declaração de no
1007744-15.2019.8.26.0438/50000
4a Vara de Penápolis
Embargante: Davanzzo e Moretto Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Embargado: Everton Vieira Bastos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ré interpõe embargos declaratórios ao
acórdão (fls. 160/168). Afirma-o obscuro e contraditório na
exclusão da taxa de ocupação do imóvel.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Constou às expressas que a “'taxa de
ocupação' ou reparação por fruição de imóvel é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1007744-15.2019.8.26.0438/50000 - Cr 131220e
3
incompatível com o objeto do compromisso, mero lote sem
construção ou benfeitoria, hipótese em que não se presume
prejuízo”, “para não se falar da ausência de sua previsão”.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator